Tribunal: TJDFT
Processo: 0001111-76.2007.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO BRESSER. JUNHO DE 1987. CORREÇÃO PELO IPC.
1. Consoante entendimento pacificado pelo colendo STJ, nos REsp’s nos 1.107.201/DF e 1.147.595/RS – representativos de controvérsia –, os bancos depositários são parte legítima para o polo passivo da ação de cobrança de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão e Collor I e Collor II.
2. Segundo pacificado pela jurisprudência do STJ, a relação existente entre o banco depositário e o poupador é de direito pessoal, de modo que o prazo prescricional para essa espécie de pretensão é vintenário, nos termos do art. 177, do CC/1916.
3. Os juros de mora e a correção monetária sobre o montante principal são consectários legais da condenação, não estando sujeitos a prazos prescricionais. Os juros de mora incidem a partir da caracterização da mora (data da citação, como regra geral, se o débito não tem termo certo ou se não houve a interpelação extrajudicial do devedor da obrigação), constituindo penalidade pela demora no cumprimento da obrigação. Por sua vez, a correção monetária existe para evitar as perdas inflacionárias, sendo sua incidência obrigatória.
4. O índice de correção aplicável aos depósitos feitos em poupança, fixado com base no índice de Preços ao Consumidor, é de vinte e seis e vírgula e seis por cento (26,06%) quanto ao Plano Bresser. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJDFT.
5. Apelo não provido.